Tribunal: TJDFT
Processo: 0795620-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal alegando contradição e omissão. A contradição estaria na necessidade de fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, dada a natureza dúplice da ação. A omissão refere-se à ausência de definição do percentual de responsabilidade de cada empresa pelos honorários ou se há solidariedade. O embargante requer a fixação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa, com responsabilidade solidária das embargadas. Subsidiariamente, pede a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para fixação dos honorários recursais de forma equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios no acórdão embargado acerca da condenação nos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Sem razão a parte embargante. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC quanto aos honorários sucumbenciais, uma vez que há na Lei 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, apenas o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
5. Na espécie, cada recorrente vencido foi condenado no percentual de 20% do valor da condenação, conforme estabelecido no art. 55 da Lei 9.099/95.
6. Ainda, de acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
7. Na hipótese, o valor da condenação não destoa das demandas que tramitam nos Juizados Especiais e, bem por isso, não atrai a regra excepcional de arbitramento dos honorários por equidade. Neste sentido: Acórdão 1879918.
8. Portanto, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, de modo que não se configuram os vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1879918, 0734715-07.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.